Tribunal: TJMT
Processo: 1025962-82.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025962-82.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZETE BATISTA DOS SANTOS SALES - CPF: 051.453.591-10 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Contratação eletrônica não comprovada. Falha na prestação do serviço. Dano moral presumido. Dano temporal não configurado. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e dano temporal, movida em razão de negativação decorrente de suposta contratação de empréstimo eletrônico que a autora afirma não ter realizado. O pedido recursal visava à declaração de inexistência da relação jurídica, exclusão da restrição creditícia e indenização pelos danos moral e temporal.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a instituição financeira comprovou a existência e validade da contratação eletrônica que originou o débito; e

(
ii
) estabelecer se é devida indenização por danos morais e dano temporal diante da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes.

III.
Razões de decidir

3.
A validade da contratação eletrônica depende da comprovação de autenticidade e integridade do documento e da identificação inequívoca do signatário, conforme a MP 2.200-2/2001 e a Lei 14.063/2020.

4.
A mera apresentação de telas sistêmicas e de suposta “
selfie
” desacompanhadas de certificação digital auditável, código de verificação ou outro meio de autenticação idôneo é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor.

5.
A instituição financeira não demonstrou a efetiva liberação dos valores à conta da apelante, tampouco comprovou a correspondência entre os dados cadastrais utilizados e as informações pessoais da consumidora, o que evidencia falha na prestação do serviço.

6.
Diante da ausência de prova da relação jurídica, a inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito é indevida, configurando ato ilícito que enseja dano moral presumido (
in
re

ipsa
), segundo a jurisprudência consolidada do STJ.

7.
O valor de R$ 4.000,00 é adequado à compensação pelo dano moral, observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

8.
O dano temporal não se configura de forma autônoma, porquanto o tempo despendido na tentativa de solução do ilícito já se encontra abrangido pela reparação moral, sob pena de duplicidade indenizatória.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. “
A ausência de comprovação da autenticidade e integridade da assinatura eletrônica inviabiliza o reconhecimento da contratação digital
”
.
2. “
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
)
”
.
3. “
O dano temporal não constitui reparação autônoma quando os mesmos fatos já fundamentam a indenização por dano moral
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, §

2º, e 14; MP 2.200-2/2001, art. 10; Lei 14.063/2020; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §

1º; CPC, art. 85, §§

2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n
.
2.876.408/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18/08/2025; TJMT,
ApCiv
n
.
1031451-80.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 19/09/2025; TJMT,
ApCiv
n
.
1039618-43.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 11/07/2025; TJMT,
ApCiv
n
.
1009810-70.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por
ELIZETE BATISTA DOS SANTOS SALES

contra a sentença
proferida pela Dra.

Ester Belém Nunes
, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
ajuizada
em desfavor de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.
, julgou
improcedentes os pedidos iniciais
e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça
(ID
323406433
).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que jamais contratou os empréstimos e o cartão de crédito atribuídos ao seu CPF, asseverando que os documentos apresentados pela instituição financeira são unilaterais, desprovidos de validade e desacompanhados de qualquer comprovação de liberação de valores em conta de sua titularidade (ID 323406435).

Alega, ainda, que as supostas assinaturas eletrônicas constantes da Cédula de Crédito Bancário não possuem certificação válida perante o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, em afronta ao artigo 784, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como que inexistem provas de envio, recebimento ou desbloqueio de cartão de crédito.

Argumenta, ademais, a divergência de informações cadastrais (
e-mail
e endereço), a ausência de áudio demonstrando a contratação via biometria facial e a falha dos mecanismos de segurança da instituição apelada, circunstâncias que teriam possibilitado a fraude.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial,
com a
imediata desvinculação dos contratos, condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais e dano temporal,
com fundamento na
teoria do desvio produtivo do consumidor, além de honorários sucumbenciais.

Recurso tempestivo

(ID
323406443
).

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID 323703866).

Em contrarrazões, a apelada
pugna
pelo desprovimento do apelo (ID
323406446
).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

ELIZETE BATISTA DOS SANTOS SALES

ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
em desfavor d
o

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.
,
visando
a condenação da requerida à
retirada
do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito,
a desvinculação da dívida do seu CPF, bem como
ao pagamento de
indenização por danos morais e dano temporal

(ID
323406399
).

Na exordial, narrou que, ao tentar realizar compras parceladas, teve a operação negada em razão de restrição creditícia, momento em que identificou a existência de duas dívidas lançadas em seu nome, nos valores de R$ 304,07 (trezentos e quatro reais e sete centavos) e R$ 60,37 (sessenta reais e trinta e sete centavos), incluídas em 02/06/2022 em c
adastro de proteção ao crédito.

Sustentou não ter concluído o procedimento de cadastro junto à requerida nem contratado qualquer serviço de crédito, afirmando ter buscado esclarecimentos administrativos por meio de reclamação
on-line
e ligações telefônicas, porém sem resoluçã
o.

Por sua vez, a instituição financeira requerida apresentou contestação, na qual sustentou a regularidade da contratação e da consequente negativação impugnada, afirmando que os débitos decorreram de operação válida e regularmente formalizada, instruindo sua peça defensiva com cópia da Cédula de Crédito Bancário e respecti
vas faturas, que, segundo alega
,
demonstrariam a origem da obrigação e a legitimidade da cobrança (ID 323406410, 323406411, 323406412, 323406413, 323406414 e 323406415).

Ao final, sobreveio a sentença que julgou
im
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos
:

“
[...]
As argumentações da parte autora, de que não realizou o empréstimo consignado com a ré, não merecem ser acolhidas.

Nessa esteira, verifico que a questão fática central é a existência de contratação de empréstimo consignado com desconto em
beneficio
previdenciário decorrente do contrato assinado de empréstimo pessoal da autora junto a Ré, observando-se que não se mostra viável a ampliação objetiva da lide pretendida pela autora visando o reconhecimento de vicio atinente a erro ou irregularidades contratuais que não podem ser extraídas da inicial que partiu da premissa de inexistência de contratação com desconto em
beneficio
previdenciário, ou seja o imbróglio processual gira ao fato da autora não reconhecer a contratação da qual decorreria descontos em seu
beneficio
.

Em que pese as afirmações apresentada pela parte autora e sua irresignação quanto a irregularidade da mencionada relação contratual é certo que em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de crédito, sendo que a parte Ré acostou aos autos o contrato digital, o qual foi celebrado através de contratação digital, por meio de “selfie” e envio de documento pessoal e o extrato da transferência do valor Id. 173291325 e 173291324, não pairando a menor dúvida acerca da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

[...].

Deste modo, não há como se amparar pretensão atinente a inexistência de contratação para desconto em
beneficio
previdenciário quanto
esta
autorização se mostra incontroversa nos autos.

Portanto, apesar de toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, e carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.

Fatos esses, que destoam completamente da narrativa contida na exordial, em que a autora, mediante seu patrono,
afirma
categoricamente não ter realizado a contratação para os descontos junto ao réu, tenho que esse conjunto fático-documental é claro em demonstrar a inverídica alegação da exordial no sentido de inexistência de relação material entre as partes.

Sobre o tema entende a Jurisprudência; [...].

Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos desta
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPRAL E DANO MORAL
.

Em consequência,
REVOGO
a tutela concedida, determinando que se expeça contramandado.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do
CPC
[
1]
. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3º).
[...]
” (ID

323406433
).

Contra essa sen
tença, insurge-se a apelante, sob o
argumento de que não contratou os serviços que originaram as dívidas negativadas, inexistindo prova da regularidade da contratação, d
e
assinatura eletrônica válida ou da liberação dos valores em sua conta. Aponta, ainda, divergências nos dados cadastrais e
ausência de qualquer comprovação do envio ou desbloqueio de cartão de crédito.

Pois bem
.

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à existência, ou não, de relação jurídica entre as partes e à eventual responsabilização da apelada pela inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

Após detida análise,
vislumbro que
o recurso comporta
parcial
provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2º e 3º, § 2º do referido diploma legal e pacificado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, aplica-se à espécie a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14
do mencionado diploma legal
, segundo a qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço
, de modo que cab
ia
à
instituição financeira ora apelada
comprovar a existência da relação jurídica com a
apelante
e a regularidade da contratação do empréstimo que originou o débito inscrito nos cadastros de proteção ao crédito
.

Com efeito
, a contratação eletrônica é plenamente válida no ordenamento jurídico brasileiro, encontrando respaldo na Medida Provisória n
.
2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), e na Lei n
.
14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos e em transações entre particulares.

A MP 2.200-2/2001 estabelece em seu art
igo
10 que:

“
Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§1
o
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil.

§2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido
pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
”
.

Por sua vez, a Lei n
.
14.063/2020 reconhece diferentes níveis de assinatura eletrônica, estabelecendo requisitos específicos para cada modalidade, conforme sua finalidade e grau de segurança necessário.

No entanto, para que um documento eletrônico tenha validade jurídica e eficácia probatória, é necessário que seja possível verificar a sua autenticidade e integridade, bem como a identidade de seu signatário
, sendo certo que a
simples apresentação de telas sistêmicas ou de um documento digital sem elementos que comprovem sua autenticidade não é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica válida.

Na hipótese
,
observa-se que
a
instituição financeira apelada
apresentou telas de seu sistema interno e um suposto contrato digital, alegando que a
apelante
teria realizado cadastro e contratado empréstimo mediante uso de
login
e senha pessoais, além de validação por documento oficial e
selfie.

Ocorre que os
documentos apresentados não são acompanhados de qualquer mecanismo confiável e auditável de verificação de autenticidade, como códigos de validação externa ou certificação por autoridade reconhecida.

Embora a legislação vigente admita o uso de assinaturas eletrônicas não qualificadas, sua eficácia probatória depende da demonstração clara da autoria e integridade do documento, o que não se verifica na hipótese.

A ausência de certificado digital validável, aliada à inexistência de outros meios técnicos de verificação – como código de autenticidade, envio de comprovante à consumidora, ou mecanismos externos
de rastreabilidade – fragiliza a alegada contratação, não sendo possível, em juízo, aferir com segurança a existência da relação jurídica.

Aliás
,
conquanto
possam ser admitidas
as telas sistêmicas
como meio de prova, como argumenta a apelada, é necessário que estejam acompanhadas de outros elementos que corroborem a existência da relação jurídica, especialmente quando contestada pela parte contrária
, o que não ocorreu na espécie.

A propósito, colhe-se entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
[...]

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL
. DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL E DA BIOMETRIA FACIAL
(SELFIE). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORADO. INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DO DANO TEMPORAL.
[...]
5.
Ainda que a assinatura eletrônica, mesmo não vinculada ao padrão ICP-Brasil, seja admitida como válida, sua eficácia probatória está condicionada à possibilidade de aferição da autenticidade e integridade do ato
. 6. Não comprovada a autenticidade da contratação eletrônica, uma vez que a simples apresentação de uma selfie não configura meio idôneo para atestar a manifestação de vontade do consumidor. 7. O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova específica, sendo presumido a partir da própria ocorrência do ato ilícito. 8. Não há condenação autônoma por dano temporal, pois o desconforto e o tempo útil desperdiçado já estão contemplados na indenização por dano moral, abrangendo o abalo psicológico e o desgaste emocional, evitando duplicidade indenizatória.
[...]
Tese de julgamento: “1.
A apresentação de provas unilaterais
,
como “selfies” e telas sistêmicas, desacompanhadas de um mecanismo de verificação auditável
por terceiro e aliadas a divergências cadastrais
,
é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor
. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, cuja reparação deve ser fixada em valor razoável e proporcional, que atenda ao caráter compensatório e punitivo da medida. 3. O dano temporal não constitui reparação autônoma quando os mesmos fatos já fundamentam a indenização por dano moral.” [...]
”

(TJMT, Apelação Cível n. 1031451-80.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2025, DJE 19/09/2025 – grifo nosso).

Além disso, foram identificadas divergências nos dados cadastrais utilizados na suposta contratação, como endereço residencial e
e-mail
, os quais não coincidem com as informações pessoais da apelante, circunstância que fragiliza ainda mais a versão apresentada pela instituição apelada quanto à legitimidade da operação.

Ademais, a parte apelada também não comprovou a efetiva disponibilização do valor do empréstimo em conta bancária da apelante, elemento que seria fundamental para demonstrar a concretização do negócio jurídico.

Destarte, n
ão tendo
a instituição financeira apelada
se desincumbido satisfatoriamente
do
ônus
que lhe cabia
, prevalece a versão apresentada pela
apelante
de que, embora tenha iniciado o cadastro junto à instituição, não concluiu o procedimento e não contratou o empréstimo questionado.

Nesse contexto,
a inscrição do nome da
apelante
nos cadastros de proteção ao crédito
se revela
indevida
, configurando ato ilícito passível de reparação.

Reconhecida a ilicitude da inscrição em cadastros de inadimplentes, emerge de forma presumida o
dano moral
, cuja configuração
decorre da simples negativação indevida
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. [...] 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in
re

ipsa
,
ou seja
,
presumido
,
o que dispensa sua comprovação
. Incidência da Súmula n. 568 do STJ. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.876.408/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18/8/2025, DJEN 21/08/2025 – grifo nosso).

No que se refere à quantificação do dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta ilícita, a extensão do abalo sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, a condição socioeconômica das partes e, sobretudo, a função compensatória da indenização à vítima e o caráter pedagógico da sanção ao causador do dano.

À vista disso, entendo que a quantia de
R$ 4.000,00

(
quatro mil reais
)
se mostra adequada e suficiente para compensar o abalo moral suportado, sem provocar enriquecimento indevido, e ao mesmo tempo cumprir a finalidade dissuasória da indenização, de modo a desestimular a repetição de práticas semelhantes por parte da instituição financeira.

Todavia
, quanto ao pedido de indenização autônoma por
dano temporal
,
conquanto a apelante

alegue

ter
despendido tempo e energia para tentar solucionar extrajudicialmente o problema, não se mostra possível a sua acolhida.

Segundo entendimento desta Egrégia Corte, a indenização por dano temporal somente é cabível quando demonstrado prejuízo específico e autônomo, distinto do já reparado pela compensação por danos morais.

Nesse contexto, a jurisprudência tem ressaltado que o tempo perdido na tentativa de solucionar o ilícito se encontra abarcado pela reparação moral, não sendo possível cumular indenizações no mesmo contexto fático. Confira-se:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANO TEMPORAL. DÉBITO INEXISTENTE.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
DANO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO
. [...] 4. A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida pelo STJ, não autoriza indenização autônoma na ausência de demonstração de prejuízo específico e autônomo, sobretudo quando já arbitrada reparação por danos morais no mesmo contexto. [...] IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: [...] 2.
A indenização por dano temporal somente é cabível mediante comprovação de prejuízo específico e autônomo não abrangido pelo dano moral já arbitrado
." [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1039618-43.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025, DJE 11/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TEMPORAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANO TEMPORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
A compensação fixada por dano moral abrange o tempo despendido pelo consumidor para solução do problema, não havendo respaldo para indenização adicional por dano temporal
. [...] 2.
A indenização por dano moral abrange o tempo desperdiçado pelo consumidor para resolver o ilícito
,
não sendo cabível indenização autônoma por dano temporal
.
” (TJMT, Apelação
Cível n. 1009810-70.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/08/2025, DJE 15/08/2025 – grifo nosso).

Destarte, ausente prova de prejuízo autônomo e adicional, não há que se falar em indenização por dano temporal, sob pena de se incorrer em in
devida duplicidade reparatória.

Assim, considerando que a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, tampouco demonstrou a autenticidade dos documentos apresentados ou a efetiva disponibilização do valor à consumidora, revela-se indevida a negativação impugnada, o que
impõe a reforma da sentença recorrida
,
com o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais
.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por

ELIZETE BATISTA DOS SANTOS SALES
,
para reformar a sentença recorrida, a fim de:
i
)
declarar a inexistência da relação jurídica entre a apelante e
a instituição financeira apelada
, determinando o cancelamento de todas as restrições em nome da apelante e o encerramento da conta digital aberta; e
ii
)
condenar
a instituição financeira apelada
ao pagamento de indenização
a título de
danos morais no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), acrescida de juros de mora desde o evento danoso pela Taxa SELIC, além de correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Ressalto, por oportuno, que, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a atualização monetária deverá observar o índice IPCA, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o
índice de correção monetária, conforme alteração promovida nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma
vez que condicionada
esta
ao des
provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025